Tribunal: TJPA
Processo: 0001796-31.2006.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001796-31.2006.8.14.0008

APELANTE: FATIMA MARIA DOS SANTOS COSTA

APELADO: JOAO BOSCO BARRETO MAGNO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
FAMÍLIA.

QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRECLUSÃO TEMPORAL. ANUÊNCIA DA RECORRENTE COM A MANUTENÇÃO DO BEM PARA SI.
ALEGAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DE UM DOS BENS COMO MEIO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0001796-31.2006.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO

COMARCA: BARCARENA/PA (2ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: FATIMA MARIA DOS SANTOS COSTA (ADVOGADO: ELSON SOARES – OAB/PA 8.941-A, RAIMUNDO REIS DE ALMEIDA – OAB/PA 15.967 E DALVA MACHO DE SOUZA – OAB/PA 19.589)

AGRAVADO: JOÃO BOSCO BARRETO MAGNO (ADVOGADO:ALBERTO VIDIGAL TAVARES – OAB/PA 5.610 E DANYELLY MAGNO DE PARIJOS – OAB/PA Nº

19748
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por FATIMA MARIA DOS SANTOS COSTA em face da decisão monocrática proferida nestes autos que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Agravante.

A decisão vergastada restou assim fundamentada:

“À vista disso, nesse pontuar
a sentença não merece qualquer retoque eis que perfeita na análise.

Quanto ao imóvel localizado no bairro de Itupanema,
município de Barcarena-Pará
,
igualmente permaneceu na posse única e exclusiva da Apelante,
que concordou coma renúncia por exigir o bem para si
, expressando a seguinte manifestação volitiva, segundo excerto da defesa:

“b)
O imóvel da Vila Itapunema, construída com os esforços dos conviventes,
encontra-se em domínio pleno da requerida, tendo e vista que a parte pertencente ao requerente foi entregue à Requerida em contrapartida da falta de pagamento da pensão alimentícia provisória, em atraso por seis meses, totalizando R$ 12.000,00(doze mil reais), na forma arbitrada por esse Juízo, no valor mensal de R$ 2.000,00(dois mil reais),
razão pela qual o citado imóvel não deve ser objeto da partilha arguida na exordial
”(PJe ID 6930137, página 1 - grifei).

Dessa forma, a sentença é assertiva quando determina a devolução integral do bem à Apelante para que componha seu exclusivo acervo patrimonial, cujo destaque fará parte desta decisão:

“Na peça vestibular, o autor abriu mãos do imóvel localizado no Bairro de Itupanema em favor da Requerida, tendo, porém, retornado a residir na casa, em virtude da necessidade de moradia e criação das filhas, as quais ficaram consigo quando da separação. Assim, considerando que ambas as filhas atingiram a maioridade, não estando mais sob o pátrio poder do pai, nos termos deliberados da inicial,
deve o bem ser repassado à requerida, como parte que lhe cabe na divisão patrimonial
” (PJe ID 6930281, página 4 - destaquei).

O cenário que temos é:
À apelante ficaram a posse/propriedade exclusiva de 02(dois) imóveis
: (a) bem residencial situado no bairro de Itupanema e (b) bar matapy localizado na praia do Caripy, ambos localizados no Município de Barcarena-Pará.
Ao apelado, restou 01(um) bem
situado em igual região, na Avenida Cônego Jerônimo Pimentel, quadra 380, Lote 37,
o que afasta o argumento de divisão igualitária ante a disparidade quantitativa criada pela própria apelante quando exigiu para si os bens renunciados.

Está clarividente, portanto, que a apelante tem longa vantagem na divisão patrimonial, porque conservou
dois bens
para si, enquanto o apelado permaneceu
com apenas um
,
não importando o resultado da gestão de cada qual.

Então, se obrigássemos a divisão do bem que está na posse/propriedade, certamente a apelante seria agraciada com um grave enriquecimento ilícito, porque além de ter 100%(cem por cento) da posse e propriedade dos bens do acervo patrimonial renunciados, ainda teria a metade do único bem que está na posse do apelado que, por sua vez, aquinhoaria disso tudo apenas 50%(cinquenta por cento)dessa relação.

Nesse percurso, a sentença será mantida porque visionou a divisão equânime, justa e equilibrada, impedindo o enriquecimento desajustado no patrimônio da recorrente.

Portanto, é rigor a manutenção integral da r. sentença de primeiro grau, porque convincente e irrefutável em sua fundamentação
.

À vista do exposto,
conheço
do recurso interposto
e nego provimento
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos”.

A Agravante

defende em sede recursal que
a decisão monocrática merece reforma pois
considerou dois imóveis que não deveriam constar na partilha de bens do casal
: o
TERRENO DE MARINHA (onde se estava o bar “matapy”) e o bem localizado em Itupanema -Barcarena/PA, o qual foi utilizado como forma de pagamento da pensão alimentícia que o Agravado devia à época para a Agravante
.

Sustenta ainda a parte recorrente que a divisão de bens outrora realizada se deu de maneira desproporciona, tendo o Agravado permanecido com a maior parte dos bens que conjuntamente adquiriram quando da vigência da sociedade conjugal.

Pelas razões apresentadas acima, a Agravante pugna pela modificação da decisão monocrática, em razão de ter sido proferida sem observar
o quinhão que cada parte auferiu da partilha, tornando-se necessária a avaliação judicial dos bens envolvidos
.

Em sede de Contrarrazões, a parte adversa refutou as teses recursais e pugnou pelo não provimento do apelo interposto, alegando, essencialmente, que a Agravante litiga de má-fé e que a área em que se situava o bar “Matapy”, por ser terreno de marinha, foi retirado pela Prefeitura de Barcarena e, em razão disso,
a Agravante recebeu contraprestação em dinheiro e mais área na mesma localização.

Quanto à casa em Itupanema, alegou que foi abandonada pela Agravante.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do recurso.

Era o brevíssimo relatório.

Belém, 12 de janeiro de 2024

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Tempestivo e adequado conheço do agravo interno interposto porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegada necessidade de reexame da partilha em razão de suposta desproporção em sua realização, nos termos alegados pela recorrente.

Como é sabido, as matérias discutidas, que não foram objeto de impugnação ou contraposição, bem como aquelas que já foram decididas ao longo do curso da demanda, não podem voltar a ser tratadas em fases posteriores, por incidência do instituto da preclusão que decorre dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

In casu,
analisando os autos de origem, verifica-se que as questões ora suscitadas não foram, em nenhum momento, apresentadas anteriormente. Em verdade, em sede de contestação, a Agravante não se opôs em permanecer com o aludido bar “Matapy”, ao contrário, informou que o bem estava em seu poder e que deveria assim permanecer. No caso, operou-se a preclusão temporal em desfavor da Agravante, conforme define a doutrina:

O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional. (...)
A preclusão apresenta-se, então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica
. (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 16. ed. Salvador: Editora Juspodivm,
2014, V. 1, p. 316) - (Grifo nosso)

Tal postura processual foi determinante para que o magistrado
a quo
e esta desembargadora decidissem da forma que decidiram.

Com a ulterior retomada da área pertencente à União, a recorrente, por ter expressamente anuído com a manutenção do bem para si, deve, por óbvio, suportar as consequências oriundas do reconhecimento da área como terreno de marinha, sendo descabida a tentativa de alterar a partilha com base em argumentação que sequer foi suscitada em momento oportuno

Quanto ao bem situado em Itupanema, verifico não ter havido qualquer acordo, ou condenação, a respeito da utilização do bem como moradia da Agravante e das filhas do casal como forma de pagamento de pensão alimentícia devida pelo Agravado. Assim, não restando demonstrado que o uso do bem se daria a título de pagamento de pensão alimentícia, não há como retirá-lo da partilha de bens, da forma que pretende a recorrente.

Diante disso, mantenho a decisão monocrática proferida anteriormente nestes autos, nos termos delineados acima, para
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/02/2024